Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.